Tribunal: TJDFT
Processo: 0709502-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO FINAL. FERIADO. PRORROGAÇÃO. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
1 – Monitória. Contrato de prestação de serviços educacionais. Prescrição. Cinco anos. Vencimento das parcelas. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. No caso de contrato de prestação de serviços educacionais, o prazo decorre a partir dos vencimentos de cada uma das parcelas (art. 397, caput, do CC).
2 – Termo final. Feriado. Prorrogação. Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil (art. 132, §1o do CC). São feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense (art. 214 do CPC). A ação foi proposta no dia 21/03/2022, segunda-feira, dia útil seguinte ao vencimento da obrigação, de maneira que não ocorreu a prescrição quanto à parcela do mês de março.
3 – Providências adotadas. Interrupção da prescrição. O autor não extrapolou o prazo de 10 (dez) dias para adotar as providências para viabilizar a citação do réu, pois se manifestou nos autos dentro dos prazos, conforme as determinações judiciais exaradas, de maneira que se aplicam os efeitos dispostos no art. 240, §1o do CPC, isto é, houve interrupção da prescrição com retroação à data de propositura da ação.
4 – Teoria da imprevisão. Requisitos não demonstrados. A onerosidade excessiva de uma das partes e a extrema vantagem à outra devem ser demonstradas em concreto (art. 6o, V, CDC). Na hipótese, o preço a ser pago pela prestação dos serviços educacionais não sofreu alterações e o apelante não demonstrou evento extraordinário e imprevisível que afetasse a sua situação econômica à época do pagamento.
5 – Inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações. Não estão presentes os pressupostos legais (art. 6o., inciso VIII do CDC) para a inversão do ônus da prova, em especial, a verossimilhança das afirmações do autor. O autor juntou aos autos documentos idôneos para instruir a demanda monitória. Não há comprovante de pagamento dos valores cobrados. As alegações da parte, em cotejo com os documentos apresentados, não são suficientes para se concluir pela ocorrência de cobrança indevida de serviços.
6 – Superendividamento. Inaplicável. Não se acolhe a alegação de superendividamento como matéria de defesa. A revisão e repactuação de dívidas exige processo próprio, com procedimento especial, conforme previsto no art. 104-A a 104-C, do Código de Defesa do Consumidor. Sem revisão, a dívida é exigível pelo valor constituído.
7 – Apelação conhecida e desprovida.
f